Tribunal: STJ
Processo: 0090592-18.2019.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711941 - GO (2024/0292340-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ALTAMIRO GARCIA FILHO
EMBARGANTE
: SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA
EMBARGANTE
: SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMBARGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP).
ATIPICIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APÓS A LEI N. 14.110/2020.
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM
PAD. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
INVIÁVEIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A decisão agravada reconheceu a atipicidade da conduta por inexistir a
efetiva instauração de processo administrativo disciplinar, sendo
insuficientes diligências preliminares ou expedientes correcionais para
satisfazer o elemento objetivo do tipo do
do Código Penal após a
art. 339
Lei n. 14.110/2020.
2. A alegação de que teriam sido instaurados procedimentos
administrativos com prática de atos formais e contraditório foi
expressamente enfrentada, tendo o acórdão embargado concluído que tais
expedientes não se qualificam como processo administrativo disciplinar.
3. Os julgados citados foram distinguidos por versarem sobre hipóteses
com efetiva instauração de procedimento administrativo, circunstância
ausente no caso concreto.
4. A pretensão de afastar a exigência de PAD para a tipificação do art. 339
do Código Penal configura rediscussão do mérito, incompatível com a via
aclaratória.
5. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, embargos de declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53092397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: f49a89e0-ea06-4d19-83fa-408bc00d01b1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: f49a89e0-ea06-4d19-83fa-408bc00d01b1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711941 - GO (2024/0292340-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ALTAMIRO GARCIA FILHO
EMBARGANTE
: SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA
EMBARGANTE
: SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMBARGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP).
ATIPICIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APÓS A LEI N. 14.110/2020.
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM
PAD. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
INVIÁVEIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A decisão agravada reconheceu a atipicidade da conduta por inexistir a
efetiva instauração de processo administrativo disciplinar, sendo
insuficientes diligências preliminares ou expedientes correcionais para
satisfazer o elemento objetivo do tipo do
do Código Penal após a
art. 339
Lei n. 14.110/2020.
2. A alegação de que teriam sido instaurados procedimentos
administrativos com prática de atos formais e contraditório foi
expressamente enfrentada, tendo o acórdão embargado concluído que tais
expedientes não se qualificam como processo administrativo disciplinar.
3. Os julgados citados foram distinguidos por versarem sobre hipóteses
com efetiva instauração de procedimento administrativo, circunstância
ausente no caso concreto.
4. A pretensão de afastar a exigência de PAD para a tipificação do art. 339
do Código Penal configura rediscussão do mérito, incompatível com a via
aclaratória.
5. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53092038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:40
Código de Controle do Documento: dcfd1186-b413-4d01-b8b7-414a3f2be607

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTAMIRO GARCIA FILHO,
SÉRGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA e SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental - mantendo a absolvição do
embargado por atipicidade da conduta., o qual foi assim ementado (e-STJ fl. 5470):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). ATIPICIDADE
RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
APÓS
A
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E PROADs QUE NÃO
LEI N. 14.110/2020.
SE CONFUNDEM COM PAD. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que reconheceu a atipicidade da conduta por inexistir a
efetiva instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), exigida pela
redação do
do Código Penal após a
sendo
art. 339
Lei n. 14.110/2020,
insuficientes diligências preliminares ou expedientes correcionais que não se
qualifiquem como PAD.
2. A invocação de julgados que, em seus específicos contextos fáticos, destacam
a efetiva instauração de sindicância ou procedimento administrativo com
prática de atos formais de investigação, oitiva de investigado e testemunhas,
situação que, segundo tais julgados, satisfaria o elemento objetivo do art. 339
do Código Penal. É o que se observa, por exemplo, no precedente referido em
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.658.270/MG,
DJe de
no qual se consignou a existência de sindicância
9/10/2017,
administrativa regularmente processada na Corregedoria. Do mesmo modo, no
HC n. 477.243/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
e no RHC n. 51.930/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
7/5/2019,
Turma, DJe de
os julgados registraram a prática efetiva de atos em
1/8/2016,
sindicância ou investigação administrativa.
3. Inviável o reconhecimento da forma tentada do delito, pois não demonstrado
início de execução, à míngua de deflagração de PAD.
4. Agravo regimental não provido.

Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls. 5485/5494), os embargantes
alegam omissão quanto ao reconhecimento de que houve instauração de procedimentos
administrativos perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, com prática de
atos formais e contraditório, autuados como PROAD n. 201912000204644 e PROAD n.
201905000170416, aptos, segundo defendem, a satisfazer o elemento objetivo do tipo do
do Código Penal, ainda que ao final arquivados por ausência de justa causa (e-STJ
art. 339
Documento eletrônico VDA53092038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:40
Código de Controle do Documento: dcfd1186-b413-4d01-b8b7-414a3f2be607

fls. 5489/5492). Sustentam, ademais, que o
efetuado no acórdão embargado,
distinguishing
em cotejo com julgados desta Corte, teria desconsiderado a existência, no caso, de
apuração administrativa com oitiva dos representados.
Requerem o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão indicada, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reformar o
acórdão embargado e restabelecer a condenação pelo crime de denunciação caluniosa (e-
STJ fl. 5493).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão embargado manteve a decisão agravada que deu provimento ao
recurso especial para reconhecer a atipicidade da conduta, por inexistir a efetiva
instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), exigida pela redação do art. 339
do Código Penal após a Lei n. 14.110/2020.
A decisão consignou, de forma expressa, que “eventuais diligências preliminares
realizadas no caso em análise são insuficientes para satisfazer o elemento objetivo do tipo
previsto no
do Código Penal” (e-STJ fls. 5418/5422). No próprio voto, registrou-se
art. 339
textualmente: “não desencadeou um processo administrativo disciplinar, dada a ausência de
justa causa para tanto”, sendo “insuficientes” diligências preliminares para atender ao
elemento objetivo do tipo (e-STJ fls. 5421/5422).
Os embargantes alegam omissão quanto ao reconhecimento de que houve
instauração de procedimentos administrativos na Corregedoria-Geral de Justiça do Estado
de Goiás, autuados como PROAD n. 201912000204644 e PROAD n. 201905000170416,
com prática de atos formais e contraditório, aptos a satisfazer o elemento objetivo do
do Código Penal, ainda que arquivados por ausência de justa causa (e-STJ fls.
art. 339
5485/5493).
A irresignação, contudo, reitera tese já analisada e afastada no acórdão, o qual
enfrentou a matéria e concluiu, com base nos elementos do caso, que os expedientes
mencionados não se qualificam como PAD, tratando-se de diligências correcionais
preliminares, insuficientes para a conformação típica. Nesse sentido, constou: “As razões
recursais não demonstram, de modo objetivo e concreto, que os procedimentos
mencionados possuam natureza jurídica de PAD — tal como exigido pela redação atual do
do Código Penal — para além de diligências preparatórias ou expedientes
art. 339
Documento eletrônico VDA53092038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:40
Código de Controle do Documento: dcfd1186-b413-4d01-b8b7-414a3f2be607

preliminares de apuração, justamente reputados insuficientes na decisão ora impugnada” (e-
STJ fls. 5472/5473).
Igualmente não há omissão quanto aos julgados invocados nas razões anteriores.
O acórdão embargado procedeu ao
, anotando que as decisões citadas
distinguishing
versavam sobre hipóteses com efetiva instauração de procedimento administrativo com
prática de atos formais de investigação, oitiva de investigado e testemunhas (v.g.,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 1.658.270/MG,
HC n. 477.243/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
9/10/2017;
RHC n. 51.930/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
7/5/2019;
, circunstância não verificada na espécie, em que ausente a deflagração de PAD
1/8/2016)
(e-STJ fls. 5472/5473). O enfrentamento, portanto, foi explícito, não se caracterizando
omissão.
A pretensão de afirmar ser “despicienda” a instauração de PAD para a
tipificação do
do Código Penal, em substituição por sindicância ou expediente
art. 339
preliminar, implica rediscussão do mérito jurídico já decidido à luz da redação vigente do
tipo penal, o que não se coaduna com a finalidade estrita dos embargos de declaração.
Além disso, o acórdão embargado expressamente fundamentou que, no caso,
“não há [...] comprovação específica de que os PROADs mencionados tenham sido
instaurados como processo administrativo disciplinar nos termos exigidos pelo tipo penal”
(e-STJ fls. 5473), afastando a tese de consumação sem PAD e, por derivação, a tentativa,
por inexistência de início de execução do tipo material (e-STJ fls. 5473).
Ausente omissão, contradição ou obscuridade, e tratando-se de inconformismo
com o resultado do julgamento, não há espaço para atribuição de efeitos modificativos. O
que se pretende é a revisão do mérito já apreciado, providência imprópria nesta via
aclaratória.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:40
Código de Controle do Documento: dcfd1186-b413-4d01-b8b7-414a3f2be607

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0292340-3
AREsp 2.711.941 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00905921820198090093 9059218
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Denunciação caluniosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALTAMIRO GARCIA FILHO
EMBARGANTE
: SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA
EMBARGANTE
: SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMBARGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422455510;809449452@
2024/0292340-3 - AREsp 2711941 Petição : 2025/0104905-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:39:56
Código de Controle do Documento: ABC3E986-1876-41A3-A2A9-8DD85393FC09